Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Ações penais em curso.
1 – Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos – que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa – cumulativos, devem ser todos preenchidos.
2 – Decidiu o e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06” (Resp 1.977.027/PR - tema 1.139).
3 – Se não há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder ação penal – sem condenação transitada em julgado - não significa que é habitual na prática de crimes.
4 - Apelações do Ministério Público e do réu providas, em parte. Não provida a apelação da ré.